Tribunal: TJDFT
Processo: 0714356-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO DA CAESB E DO DISTRITO FEDERAL. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE.

I – A r. decisão impugnada no agravo de instrumento, integrada por embargos de declaração, apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto à necessidade de intimação da Caesb e do Distrito Federal sobre a penhora incidente sobre o imóvel. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade.

II – Agravo interno desprovido.